Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1015653-89.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO –– PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO – RECORRENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO INTERPOSTO PELA CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME NÃO CONHECIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Intimado o Apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, se este não comprova o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.
3. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
4. Recurso não conhecido.
Vistos,
A recorrente, Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA - ME, interpôs recurso de apelação (Id. 187011991), por sua vez o Banco do Brasil em contrarrazões impugnou o benefício de justiça gratuita concedido a recorrente (Id. 15694974).
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e como o benefício da justiça gratuita foi contestado pela parte adversa oportunizou-se a parte recorrente a comprovação da necessidade (Id. 42227960), porém esta não se manifestou (Id. 43620480), razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi revogado e a parte recorrente foi intimada para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 45764995), todavia não efetuou o preparo consoante certidão de decurso de prazo (Id. 52096485).
Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pela recorrente CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA – ME, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil (Id. 15694964).
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator